Tribunal: TJDFT
Processo: 0735582-11.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL. TRANSPORTE DE MACONHA E COCAÍNA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO REDUTORA APLICÁVEL. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. REGIME INICIAL FECHADO. ADEQUAÇÃO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no artigo 33, § 4o, c/c artigo 40, inciso V, da Lei 11.343/2006, à pena de 5 anos e 23 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 507 dias-multa. A Defesa pleiteia a revisão da dosimetria da pena, com aplicação de frações mais benéficas nas fases do cálculo, o reconhecimento da fração máxima de diminuição pelo tráfico privilegiado, a fixação do regime inicial aberto, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como o direito de recorrer em liberdade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) analisar se a fração de aumento de pena aplicada na primeira fase da dosimetria é adequada; (ii) avaliar a fração de diminuição da pena relativa ao tráfico privilegiado; (iii) determinar se é possível a fixação de regime inicial mais brando e a substituição da pena privativa de liberdade; e (iv) examinar se persistem os requisitos ensejadores da prisão preventiva do réu.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e autoria delitiva estão comprovadas por laudos periciais, documentos policiais e confissão do réu, corroborada por testemunhas presenciais, especialmente os policiais rodoviários federais responsáveis pela abordagem e prisão em flagrante.
4. A quantidade (aproximadamente 4,8kg de maconha e 642g de cocaína) e a variedade das substâncias apreendidas justificam a valoração negativa das circunstâncias do crime, autorizando a elevação da pena-base, conforme entendimento jurisprudencial que admite a conjugação desses elementos como vetor único.
5. A pena-base foi fixada em patamar superior ao mínimo legal mediante a incidência da fração de 1/8 sobre a diferença entre as penas máxima e mínima abstratamente cominadas ao delito, critério objetivo válido e justificado pela quantidade expressiva e potencial financeiro da droga.
6. O legislador ordinário não estipulou critério matemático ou lógico para o incremento da pena na primeira fase dosimétrica pela negativação de circunstâncias judiciais, de modo que o órgão julgador, sob a perspectiva da discricionariedade fundamentada, pode se pautar em diferentes critérios, de modo que o agente não tem direito adquirido a qualquer destes critérios, ainda que lhe seja mais favorável.
7. A confissão espontânea foi corretamente reconhecida como atenuante, reduzindo a pena intermediária na fração de 1/6.
8. A causa de aumento do artigo 40, inciso V, da Lei 11.343/2006, foi devidamente aplicada, tendo em vista o transporte interestadual da droga de São Paulo até o Piauí, com interceptação no Distrito Federal.
9. A fração redutora utilizada pelo Juízo a quo na terceira fase da dosimetria foi parcialmente fundamentada em elementos já considerados na primeira fase (grande quantidade e natureza dos entorpecentes), o que enseja o ajuste da fração e da pena aplicada.
10. Deve ser mantido o regime inicial fechado, considerando a valoração negativa da uma circunstância judicial na primeira fase da dosimetria.
11. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a suspensão condicional da pena foram corretamente indeferidas diante do não preenchimento dos pressupostos legais.
12. A manutenção da prisão preventiva é justificada pela condenação superveniente, pela quantidade de droga apreendida e pela necessidade de resguardar a ordem pública.
IV. DISPOSITIVO
13. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inciso LV; CP, arts. 33, §§ 2o e 3o; 44; 59; 77; Lei 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4o, e 40, V.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1904090, 0711605-24.2023.8.07.0001, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 08.08.2024, DJe 19.08.2024; TJDFT, Acórdão 1938885, 0714622-68.2023.8.07.0001, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 30.10.2024, DJe 11.11.2024; TJDFT, Acórdão 1659490, 0713989-13.2021.8.07.0006, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 02.02.2023, DJe 12.02.2023.